Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SANÇÃO SUPERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, §3o, do CP, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ofender a vítima, em razão de sua cor de pele.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Aferido o desacerto nos critérios legal e jurisprudencial que devem nortear a dosimetria da reprimenda-base acima do mínimo legal, impõe-se o redimensionamento e redução das penas corporal e de multa impostas.
5. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6. Verificada a confissão extrajudicial do réu revel, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.